Tribunal: CARF
Processo: 13807.728002/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.728002/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.639 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
SIRP EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.728002/2017-80
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”):
Trata-se de Ato Declaratório Executivo-ADE, de exclusão do Simples Nacional a partir
de 01.01.2018:

2 O ADE relaciona os débitos que deram causa à exclusão:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

3 O interessado tomou ciência do ADE em 09.10.2017:

4 Em petição protocolada em 08.11.2017 (e-fls.2/7), com a qual vieram os documentos
de e-fls.8/26, o interessado diz que o débito se deu em face da crise que acomete o país,
mas que, hoje, contudo, há a possibilidade da exclusão dos débitos, através da
compensação:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

5 Encerra pedindo seja deferida a compensação, com o subsequente cancelamento dos
débitos fiscais:

6 A Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a RF proferiu
despacho às e-fls.24, concluindo que o interessado não regularizou os débitos até
08.11.2017:

7 Nesta Turma, foram juntadas as consultas às e-fls.35/40. Relatados.
Em sessão de 28/02/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a defesa do
contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 54/55 do e-processo):
12 O interessado tomou ciência do ADE em 09.10.2017 (nosso item 3).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

13 Desse modo, para permanecer no Simples Nacional, o interessado deveria ter
regularizado os débitos que deram causa ao ADE até 08.11.2017.
14 A consulta-Sivex informa que todos os débitos motivadores do ADE não foram
regularizados (e-fls.38) [...]
[...]
15 Tal está conforme o despacho da DRF (nosso item 6), no qual se lê que todos os
débitos que deram causa ao ADE não foram regularizados, dentro do sobredito prazo
legal.
16 O interessado não alega que regularizou os débitos. Limita-se a pedir que seja
deferida compensação.
17 No entanto, a compensação é procedimento que obedece a rito próprio, mediante
utilização do programa gerador de Declaração de Compensação – Dcomp (PGDPER/
DCOMP). Além disso, esta DRJ não detém competência sobre a matéria, que é
atribuição a cargo da DRF.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer
inicialmente que as intimações sejam realizadas em nome de seu patrono. No mérito, pleiteia que
lhe seja conferida a oportunidade de regularizar suas pendências por meio da compensação. Em
suas próprias palavras (fls. 57/59 do e-processo):
[...] como podemos falar da existência de débito e falta de seu regularização até a data
de 08.11.2017 sendo que foi protocolizado a impugnação tempestiva e oferecido como
forma de Compensação aos Créditos Tributários.
09 – O presente ADE em seu artigo 05a, Parágrafo Único é clara quanto à apresentação
de impugnação tempestiva, a exclusão só terá efeito quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, ou seja, como pode se imputar a exclusão da referida
empresa se a r. sentença ainda não transitou em julgado.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
15/07/2019 (fls. 81 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/07/2019 (fls. 53 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional por meio do ADE no 2.990.961/2017, cuja ciência aconteceu na data de 09/10/2017, em
razão da identificação dos seguintes débitos em aberto (fls. 29 do e-processo):

A DRJ/RJO ao analisar a situação, confirmou a ausência de regularização dos
débitos no prazo estipulado pela legislação, mantendo assim o ato de exclusão.
O contribuinte insiste em seu recurso voluntário que teria solicitado ainda em sua
primeira manifestação nos autos, em 08/11/2017, a quitação e extinção dos débitos por meio da
compensação, consoante previsão do artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Afirma ainda o contribuinte que o próprio ADE em seu artigo 5o adverte para o
fato de que a apresentação de impugnação tempestiva suspende a exclusão até decisão definitiva
desfavorável.
Com efeito, o contribuinte tem razão ao concluir que a apresentação da
impugnação tempestiva suspende a exclusão do Simples Nacional até o seu julgamento
administrativo definitivo. Todavia, não é isso que se encontra em discussão no presente, posto
que o cerne da questão é se a hipótese de exclusão ainda persiste. Em outras palavras, se o
contribuinte regularizou seus débitos no prazo estipulado pela legislação.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

Por este aspecto, convém esclarecer que ao contrário do que alegado pelo
contribuinte em sua defesa, o prazo para regularização e consequentemente para manutenção da
permanência no regime é de trinta contados da ciência do ADE. A Lei Complementar no
123/2006 é clara ao estipular em seu artigo 31, §2o que o contribuinte poderá permanecer no
regime caso regularize suas pendências no referido prazo, veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Na hipótese de o contribuinte apresentar impugnação ao ato de exclusão, inexiste
dispositivo legal prevendo a extensão desse prazo de regularização. Quer dizer, a impugnação
não tem o condão de conferir mais prazo ao contribuinte que pretende regularizar o seu débito,
devendo ser apresenta tão somente na hipótese em que o contribuinte não concorda com o
motivo da exclusão, como na hipótese de os débitos serem inexistentes, por exemplo.
Assim, tendo em vista que o contribuinte não regularizou suas pendências no
prazo estipulado, há de ser mantida a sua exclusão.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação do patrono dos atos processuais,
convém esclarecer que nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, as intimações no
âmbito do processo administrativo fiscal são efetuadas pessoalmente ao contribuinte interessado,
e não ao patrono da parte. Trata-se de matéria inclusive sumulada, como se nota pela redação
da Súmula CARF no 110, cujo os efeitos inclusive são vinculantes, veja-se:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728002/2017-80

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital